Tribunal: TJPA
Processo: 0808292-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808292-95.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO VITOR LOPES VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COAUTORIA. MOTORISTA DO VEÍCULO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta do corréu, motorista do veículo, autoriza sua condenação como coautor do roubo majorado; (ii) avaliar a tese de coação moral irresistível para exclusão da culpabilidade; (iii) examinar a possibilidade de exclusão das causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (iv) analisar a eventual desclassificação do roubo consumado para a forma tentada; (v) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A s provas constantes nos autos, especialmente os relatos das vítimas e das testemunhas de acusação, indicam com clareza a atuação conjunta dos réus na prática do roubo, com divisão de tarefas.

4. O recorrente Mauro Diorgni Brasil Ferreira atuou como motorista do veículo, anunciou o assalto, proferiu ameaças e desobedeceu às ordens de parada da guarda, o que afasta a tese de ausência de adesão voluntária ou coação moral irresistível.

5. Não houve demonstração inequívoca de ameaça ou constrangimento apto a suprimir a autodeterminação do corréu. Ao contrário, sua participação revela adesão consciente e relevante à empreitada criminosa, inviabilizando a aplicação da excludente do art. 22 do CP.

6. A exclusão das majorantes é incabível, pois a prova oral demonstra cooperação voluntária entre os agentes e a efetiva utilização de arma de fogo durante o delito, ainda que não tenha sido apreendida, sendo suficientes os depoimentos das vítimas e testemunhas sobre sua utilização.

7. A tentativa de desclassificação do roubo consumado para a forma tentada não prospera. A inversão da posse dos bens subtraídos ocorreu, ainda que por breve lapso, sendo prescindível a posse mansa, nos termos da Súmula 582 do STJ.

8. Não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois a conduta do recorrente não configura participação de menor importância. Além disso, embora exista condenação criminal anterior, esta não foi utilizada negativamente na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A atuação do motorista do veículo utilizado na ação delitiva, ao anunciar o assalto, ameaçar vítimas e empreender fuga, configura coautoria no crime de roubo majorado. 2. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, quando comprovada sua utilização por prova testemunhal idônea. 3. A consumação do roubo independe de posse mansa e pacífica, sendo suficiente a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22, 29, 59, I, 68, 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, art. 156;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1/9/2020. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020. TJDFT, ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Câmara Criminal, j. 24/8/2023. TJRJ, ApCrim n. 0032518-69.2022.8.19.0001, Rel. Desa. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 8/11/2022. TJCE, ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7/2/2023; Súmula 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Vitor Lopes Vilhena e Mauro Diorgni Brasil Ferreira apelam da sentença proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP (ID 24158852).

Em razões recursais, Mauro Diorgni Brasil Ferreira, pleiteia a absolvição, sustentando ausência de
animus furandi
e de adesão voluntária ao delito. Ressalta, ainda, que sua conduta decorreu de coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do CP. Subsidiariamente, requer a readequação do cálculo dosimétrico, a fim de que a pena seja reduzida, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à individualização da pena, considerando sua participação secundária no delito e a ausência de antecedentes criminais e, por fim, a exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e uso de arma de fogo (ID 24158861).

Por sua vez, João Vitor Lopes Vilhena pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, ao argumento de que não houve efetiva inversão da posse dos bens, tampouco posse mansa e pacífica. Requer, ainda, a exclusão das causas de aumento relativas ao concurso de pessoas, por ter agido sozinho na empreitada criminosa, bem como a do uso de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do suposto artefato (ID 24158882).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 24158885), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 26905834).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissíveis, os recursos não comportam provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, não havendo espaço para acolhimento do
pleito absolutório
formulado em favor do acusado Mauro Diorgni Brasil Ferreira.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelos autos de apreensão e entrega dos bens subtraídos das vítimas, consistentes em: um aparelho iPhone 11, uma bolsa feminina de cor marrom e um jaleco branco (vítima Leilane Batista da Silva Peixoto – ID 24158720, p. 52); um aparelho iPhone 11 Pro, uma mochila masculina de cor preta e um jaleco branco (vítima Gustavo Jucá dos Santos – ID 24158720, p. 54); bem como um aparelho iPhone 11 Pro Max, uma bolsa feminina de cor preta e um jaleco branco (vítima Pâmela Nascimento Knaul – ID 24158720, p. 56).

A
autoria do crime
, está demonstrada a partir dos relatos das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, as quais descreveram de forma minuciosa a dinâmica da ação criminosa, confirmando a prática do roubo, conforme consignado na sentença:

A vítima LEILANE BATISTA DA SILVA PEIXOTO
, (ID 120540485) relatou que estava voltando do estágio na unidade municipal de saúde da Cremação, acompanhada das outras vítimas, em direção à sua casa, que ficava próxima ao local do assalto.
Estava com as outras vítimas caminhando pela Rua Doutor Moraes, entre Pariquis e Caripunas, e iam deixar uma das amigas em casa quando um carro, cor prata, parou na calçada ao lado das vítimas.
O motorista anunciou o assalto
enquanto o outro, que estava no passageiro, estava armado e proferia ameaças
. A vítima informou que o
motorista disse “perdeu, perdeu, passa tudo, não fala nada”,
que os mesmos ficaram parados e entregaram suas bolsas e mochila, que continham celulares e outros pertences.

Os assaltantes ameaçaram dizendo que, se eles não entregassem tudo, iriam matá-las. Depois de recolher os seus bens, a vítima informou que os acusados estavam fugindo pela Rua Caripunas, quando uma pessoa, que estava do outro lado da rua no sinal, viu o que aconteceu, deu a volta e conversou com as vítimas para entender o ocorrido, decidindo seguir os assaltantes. Esse cidadão encontrou a Guarda Municipal na Feira da Cremação e os informou sobre o assalto. Em menos de meia hora, os guardas localizaram os assaltantes. A vítima afirmou que os acusados levaram sua bolsa, celular, jaleco, carteira de meia-passagem e alguns outros pertences, e que, entre todos os bens subtraídos, apenas um de seus dois cordões de ouro não foi recuperado. E por fim informou que reconheceu os denunciados na delegacia.

A vítima GUSTAVO JUCÁ DOS SANTOS
(ID 120540485), informou que ele e as demais vítimas estavam juntos, retornando do estágio e caminhando pela Rua Doutor Moraes, entre Caripunas e Pariquis, em direção à casa de Pâmela, quando um Fiat Argo prata parou em frente a eles.
O motorista anunciou o assalto, enquanto o passageiro saiu do carro e ordenou que entregassem bolsas, mochilas, celulares e tudo o que tinham, fazendo ameaças para intimidar as vítimas
. No sinal, do outro lado da rua, dois homens observaram o ocorrido e decidiram seguir os assaltantes.
Ao se depararem com guardas municipais, relataram o assalto, e a Guarda Municipal iniciou a perseguição, conseguindo deter os criminosos. Seu celular, mochila e materiais da faculdade foram levados, mas recuperados depois.
Que na delegacia, reconheceu os assaltantes; que um dos acusados foi apresentado para que confirmasse a autoria do crime.

A vítima PÂMELA NASCIMENTO KNAUL
(ID 127397845), relatando que estava retornando a pé do estágio na UMS Cremação com os amigos. Como morava próximo, Gustavo a acompanhava até sua casa antes de seguir para a dele, que também ficava nas redondezas. Quando se aproximavam da residência de Pâmela, na Rua Doutor Moraes,
um carro parou em frente a eles, e os ocupantes mandaram que entregassem todos os pertences. Um dos assaltantes desceu do carro, apontou uma arma e ameaçou atirar na cabeça de Gustavo se não entregassem tudo
. Os assaltantes levaram as mochilas com celulares e outros itens e fugiram. Nesse momento, uma pessoa em uma moto, que viu o que acontecia, começou a perseguir o carro. Pâmela foi para casa, mas, sem celular e nervosa, conversou com o porteiro. Um vizinho, que ouviu sobre o assalto, sugeriu que ela verificasse câmeras na rua que pudessem ter captado a placa do carro. Logo em seguida, uma viatura passou e Pâmela informou aos policiais sobre o ocorrido. Nesse momento, o motociclista que havia seguido os assaltantes se aproximou, avisando que eles haviam sido capturados. A vítima entrou na viatura, e, após buscarem Gustavo, viu os assaltantes detidos com os pertences roubados. Na delegacia, reconheceu com absoluta certeza os acusados. Todo o episódio, desde o assalto até a prisão dos assaltantes, durou menos de uma hora.
Pâmela informou que eles levaram sua mochila, que continha celular, jaleco, óculos e garrafa de água
. Os itens foram recuperados, exceto o cordão de Leilane. O assaltante no banco traseiro estava armado. Na delegacia, os dois acusados foram apresentados algemados, e as vítimas os identificaram sem dúvida.
Ela lembrou que o
motorista
, que estava com o vidro abaixado, também participou da abordagem, mas prestou mais atenção no assaltante que desceu do carro.
Recorda-se de uma camisa com cor chamativa que ele usava, embora não se lembre bem do rosto. Estava muito próxima ao carro, cerca de um metro, e não havia obstruções entre ela e o motorista, pois era de dia e o local estava claro. Ela descreveu o motorista como pardo, sem detalhes sobre tatuagens, cabelo ou cor dos olhos.

A testemunha de acusação LUIZ FERNANDO CARVALHO DOS SANTOS
(GM) (ID 127397848), declarando que estava na área da Cremação quando um motociclista o informou que um veículo Fiat Argo havia cometido um assalto na região do Jurunas.
Acompanhado pelo motociclista, ele seguiu o carro, conseguiu identificá-lo e iniciou uma perseguição que terminou na Rua Fernando Guilhon, onde abordaram o veículo. Dentro do carro estavam duas pessoas — o motorista e o passageiro — e com eles foram encontrados os pertences das vítimas, incluindo bolsas, celulares e documentos.
Ambos foram encaminhados para a delegacia. No local da prisão, uma das vítimas reconheceu os assaltantes; as demais fizeram o reconhecimento posteriormente na delegacia. Os itens recuperados também foram levados para a delegacia. Durante a abordagem, os suspeitos negaram o crime, mas não justificaram por que estavam com os objetos das vítimas. O guarda não soube precisar o tempo entre o assalto e a detenção. Ele afirmou que o motorista inicialmente não obedeceu às ordens de parada, seguindo por várias ruas antes de finalmente parar o carro. Durante a perseguição, o passageiro parecia nervoso, e a fuga só terminou após diversas ordens para que parassem. Luiz Fernando suspeitou que o motorista pudesse estar escondendo algo, pois tentou despistar os guardas, alegando ser motorista de aplicativo e negando envolvimento no crime. No momento da abordagem, não havia arma em posse dos acusados.

A testemunha de acusação DENNYSON DAVID DE JESUS SILVA (GM)
(ID 127397853), informando
que estava na viatura quando um motociclista se aproximou e informou que havia presenciado um assalto.
A partir dessa informação, iniciaram uma diligência e identificaram o veículo dos suspeitos.
Sinalizaram para que parassem, mas eles continuaram em fuga, parando apenas após percorrerem a distância de um quarteirão, desviando de outros veículos. Dentro do carro, encontraram os pertences das vítimas. As vítimas chegaram ao local em uma viatura da PM e, na delegacia, reconheceram os assaltantes.
Não foi encontrada arma de fogo com os suspeitos, mas
populares informaram que, durante a perseguição, os assaltantes teriam jogado uma arma para fora do carro.
Os guardas não viram a arma sendo arremessada e não identificaram os moradores que relataram isso. O local estava bastante movimentado, entre 11h e 12h. O motorista permaneceu calmo e não resistiu à prisão.
Os objetos das vítimas estavam no banco de trás do carro.
Durante a abordagem, o motorista alegou ser motorista de aplicativo.

A testemunha de acusação ELIELSON BARBOSA DA SILVA (GM)
(ID 127397859), que relatou que estava de plantão próximo ao local do ocorrido quando um motociclista o abordou, informando que o veículo dos suspeitos havia acabado de passar. Em seguida,
visualizaram o carro e começaram a persegui-lo, fazendo sinais para que parassem, mas os ocupantes fugiram pelo trânsito. Após aproximadamente três quarteirões, a viatura conseguiu emparelhar com o carro dos suspeitos, forçando-os a parar.
Durante a perseguição, utilizaram sirenes e sinais verbais, mas os suspeitos só pararam quando os veículos quase se encostaram.
No interior do carro, foram encontradas três mochilas contendo pertences dos três estudantes, incluindo celulares
; que não viu arma no momento do assalto, mas
as vítimas mencionaram que os suspeitos estavam armados; que populares relataram que os assaltantes jogaram a arma para fora do carro durante a fuga;
que as vítimas foram levadas à delegacia, onde reconheceram os suspeitos; que na abordagem, os assaltantes não falaram nada e não confessaram o crime; que não lembra exatamente onde a perseguição começou, mas afirma que foi na área central, entre os bairros do Guamá ou Terra Firme, e terminou na mesma região; que não sabe ao certo onde a arma foi descartada, nem se a polícia civil realizou buscas para localizá-la; que a rua estava movimentada, por volta de 12h, e o comportamento dos suspeitos indicava tentativa de fuga, pois continuaram avançando mesmo com as sirenes; que durante a abordagem, o motorista se identificou como motorista de aplicativo e estava calmo. Que após parar o veículo, ele não tentou escapar e não estava armado; que os pertences estavam na parte traseira do carro, próximos ao assento do passageiro. (ID 24158852)

Nesse contexto, a análise da prova oral colhida em juízo, especialmente dos depoimentos das vítimas, revela quadro que enfraquece a tese defensiva de ausência de
animus furandi
e de adesão voluntária do apelante Mauro Diorgni Brasil Ferreira.

As vítimas foram uníssonas ao afirmar que o motorista do veículo, função exercida pelo acusado, participou ativamente da empreitada criminosa, anunciando o assalto e conduzindo o carro para viabilizar a subtração e a fuga com os bens das vítimas.

No mais, embora a defesa sustente que Mauro teria agido sob coação ou sem prévia ciência da prática criminosa, os relatos convergem no sentido de que ele proferiu ameaças verbais no momento da abordagem e, em seguida, deu suporte material indispensável ao êxito do roubo, ao conduzir o veículo utilizado para a fuga, inclusive desobedecendo às ordens de parada dos agentes públicos e tentando despistar a perseguição policial.

Desse modo, as circunstâncias evidenciam, de forma clara, que o apelante não apenas tinha ciência da prática criminosa em andamento, mas aderiu de forma voluntária ao intento delitivo, contribuindo de modo relevante para a consumação do roubo.

Nesse contexto, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Ademais, na hipótese dos autos, “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seu comparsa”, circunstância que “evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa” (TJDFT,
ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Câmara Criminal, j. 24.8.2023).

Nesse contexto, a alegação de ausência de
animus furandi
não se sustenta, pois a conduta do acusado ultrapassou a mera presença no local, configurando verdadeira coautoria ao garantir a efetividade da subtração e da fuga.

De outro lado, apesar de a defesa sustentar a tese de
coação moral irresistível
em favor de Mauro Diorgni Brasil Ferreira, os elementos constantes nos autos não corroboram tal alegação.

Conforme o interrogatório de João Victor Lopes Vilhena, obtido sob o crivo do contraditório, não houve qualquer ameaça dirigida ao corréu para constrangê-lo a colaborar com a empreitada criminosa. Pelo contrário, João Victor afirmou de forma expressa que não coagiu o motorista, limitando-se a pedir que este anunciasse o assalto no momento em que avistaram as vítimas, conforme consignado na sentença:

JOÃO VICTOR LOPES VILHENA (ID 127397864), admitiu a veracidade da acusação, confirmando que participou do assalto. Ele afirmou que nem ele nem o outro réu estavam armados. Declarou que chamou o motorista, o qual trabalha como motorista de aplicativo, sem intenção de cometer o crime inicialmente. Afirmou que pediu ao motorista que parasse o carro, mas não desceu, apenas abriu a porta e pediu que as vítimas entregassem suas bolsas. O acusado também mencionou que o cordão de ouro de uma das vítimas ficou com os policiais. Alegou que quem anunciou o assalto foi o motorista, a pedido dele no momento do crime, mas reafirmou que não havia armas envolvidas. Disse que não conhecia o motorista anteriormente e não possuía seu contato. Inicialmente, estava a caminho do restaurante onde sua mãe trabalhava, mas ao saber que ela não precisaria mais de sua presença, decidiu ir para casa. João Victor contou que tinha um emprego registrado, mas precisou parar de trabalhar devido a um problema de saúde que exigia cirurgia, o que o levou a cometer o crime.
Ele afirmou que não coagiu o motorista e que estavam conversando sobre sua situação quando avistaram as vítimas, momento em que decidiu pedir ao motorista para anunciar o assalto
. Afirmou que o motorista não tinha ligação com o crime e que nunca o havia visto antes. Declarou ainda que não ameaçou as vítimas diretamente e que apenas abriu a porta do carro, pedindo que entregassem as bolsas. (ID 24158852)

Nesse contexto, as provas colhidas em juízo, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas, revelam que o apelante participou de modo ativo do delito, ao anunciar o assalto e conduzir o veículo para viabilizar a fuga, mesmo após as ordens de parada dadas pela Guarda Municipal. Tais circunstâncias evidenciam adesão voluntária ao crime, incompatível com a alegação de que teria agido sob coação moral irresistível.

No mais, “a coação irresistível exige prova maciça e imbatível, não valendo a simples alegação para fazer prevalecer a tese de que o acusado agido sob tal domínio, sob pena de ser criada uma infalível válvula de escape e uma garantia de impunidade para todos os réus. A tese de coação moral irresistível deve ser comprovada pela defesa, acorde regra de repartição do ônus probatório disposta no art. 156 do CPP, não podendo fundar-se unicamente na palavra isolada do réu em autodefesa “ (TJRJ,
ApCrim n. 0032518-69.2022.8.19.0001
, Rel. Desa. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câmara Criminal, j. 08/11/2022).

Assim, inexistindo qualquer elemento concreto que demonstre privação da liberdade de escolha ou ameaça capaz de suprimir sua capacidade de autodeterminação, resta afastada a tese defensiva de exclusão de culpabilidade.

Subsidiariamente, postula o apelante, Mauro Diorgni Brasil Ferreira a
readequação do cálculo dosimétrico
, a fim de que seja reduzida a pena, considerando a participação secundária no delito e ausência de antecedentes criminais, bem como o postulado da proporcionalidade e razoabilidade.

No ponto, tais pretensões não merecem acolhimento. Isso porque, os elementos constantes nos autos afastam a tese de participação de menor importância, pois as vítimas foram categóricas em afirmar que o motorista, função exercida pelo apelante, não apenas permaneceu presente, mas efetivamente anunciou o assalto
,
proferindo ameaças diretas às vítimas, além de conduzir o veículo que serviu para a execução da subtração e, sobretudo, para a fuga, mesmo diante das ordens de parada dadas pela Guarda Municipal.

No mais, verifica-se que o referido acusado possui registro criminal positivo (ID 24158843), com sentença condenatória transitada em julgado no processo nº 0010389-69.2017.8.14.0006, em 05/02/2024, como reconhecido pelo magistrado
a quo,
na parte dispositiva da sentença:

O réu apresenta outros antecedentes criminais, havendo condenação, com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0010389-69.2017.8.14.0006 (ID nº 128883606). Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante. (ID 24158852)

Assim, não se justifica a insurgência defensiva sobre o ponto, uma vez que, embora reconhecida a existência de registro anterior, a referida circunstância foi neutralizada pelo magistrado sentenciante, não repercutindo de forma negativa na dosimetria da pena, que restou fixada de forma proporcional e razoável.

Sob outro prisma, os apelantes postulam, de forma conjunta, a
exclusão das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo
. Todavia, tal pleito não merece prosperar, diante da robustez do conjunto probatório.

Com efeito, a prova oral e os relatos das vítimas foram uníssonos em afirmar que os acusados agiram em comunhão de esforços, dividindo tarefas indispensáveis para a execução do crime. Enquanto o motorista anunciava o assalto e garantia a condução do veículo, o comparsa desceu, abordou diretamente as vítimas e recolheu os pertences subtraídos.

Essa divisão consciente de funções evidencia a cooperação voluntária e a relevância de cada conduta para o êxito da empreitada, configurando o concurso de pessoas.

No tocante ao emprego de arma de fogo, ainda que não tenha sido apreendida ou periciada, restou comprovado a utilização do artefato pelos depoimentos das vítimas, cuja palavra reveste-se de especial relevância nos crimes contra o patrimônio.

No caso, as vítimas relataram de forma firme que foram ameaçadas com o artefato no momento da subtração. As testemunhas de acusação, corroboraram essas declarações, afirmando que, durante a perseguição policial, os acusados arremessaram a arma pela janela do veículo em movimento.

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual é desnecessária a apreensão da arma de fogo, sendo certo que, “para a incidência da referida majorante desnecessária a realização de perícia na arma de fogo com vistas à aferição de sua potencialidade lesiva, bastando tão somente que as provas dos autos indiquem, como no caso ocorreu, que o delito tenha sido praticado com uso de artefato belicoso, circunstância suficiente, por si só, para impor maior temor à vítima, diminuindo ou cancelando sua capacidade de resistência, e por consequência garantir o sucesso da empreitada criminosa.” (TJCE,
ApCrim n. 0206093-18.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 7.2.2023)

Por sua vez,
João Vitor Lopes Vilhena pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada
, sob o argumento de que não teria havido efetiva inversão da posse dos bens, tampouco posse mansa e pacífica.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório, restou plenamente demonstrado que os bens das vítimas foram retirados de sua esfera de disponibilidade, mediante grave ameaça, e colocados na posse dos agentes, ainda que por curto lapso temporal, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito de roubo.

Com efeito, aplica-se a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso em apreço, ficou comprovado que os acusados subtraíram celulares, bolsas, mochilas e demais pertences das vítimas, logrando êxito em colocá-los no interior do veículo em que empreenderam fuga, sendo parcialmente recuperados em razão da pronta intervenção dos agentes de segurança, que os perseguiram e prenderam em flagrante no interior do automóvel, ainda na posse de parte da
res furtiva
.

Outrossim, à luz da teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), adotada pela jurisprudência majoritária, o roubo se consuma com a simples retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante o posterior restabelecimento da posse em razão de perseguição imediata ou intervenção de terceiros.

Dessa forma, não há espaço para a desclassificação pretendida, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de roubo consumado.

Ante o exposto, conheço e nego provimentos aos apelos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025